Tribunal: TJPA
Processo: 0017542-77.2003.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. 1.340.553/RS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AS REGRAS PREVISTAS NO ART. 40 DA LEF. ACÓRDÃO REFORMADO NO JUIZO DE RETRATAÇÃO.1 ? No caso concreto, escorreita a declaração de prescrição originária do exercício de 1998, uma vez que a ação foi protocolada em 12/08/2003, quando já decorrido o prazo prescricional de cinco anos.2 ? Entretanto, quanto aos exercícios 2000 a 2002, não foi observado o regramento contido no art. 40 da LEF, nos termos das teses firmadas nos temas 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça. 2 ? Para efeito de prescrição intercorrente, o prazo prescricional se inicia após a intimação pessoal da fazenda da não localização dos bens do executado. 3 ? No caso em tela, o exequente requereu inicialmente a suspensão do feito por 06 meses e, após ser devidamente intimado, requereu o prosseguimento do feito, o que foi ignorado pelo juízo de primeiro grau. 4 ? De igual modo, também resta nítida a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que não houve o decurso do prazo prescricional entre a citação (12/11/2004) e a sentença (04/06/2009).5 ? Em juízo de retratação, reformado o entendimento adotado no acórdão combatido, para reformar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução fiscal, em relação aos exercícios de 2000 a 2002.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª Turma de Direito Público
Gabinete da Desª. Nadja Nara Cobra Meda

AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL
PROCESSO Nº: 0017542-77.2003.8.14.0301
APELANTE:
MUNICIPIO DE BELÉM
APELADO:
ESPÓLIO DE A. R. JARDIM
RELATORA: DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA
EMENTA: APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. 1.340.553/RS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AS REGRAS PREVISTAS NO ART. 40 DA LEF. ACÓRDÃO REFORMADO NO JUIZO DE RETRATAÇÃO.
1 -
No caso concreto, escorreita a declaração de prescrição originária do exercício de 1998, uma vez que a ação foi protocolada em 12/08/2003, quando já decorrido o prazo prescricional de cinco anos.
2 -
Entretanto, quanto aos exercícios 2000 a 2002,

não foi observado o regramento contido no art. 40 da LEF, nos termos das teses firmadas nos temas 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça.
2 -
Para efeito de prescrição intercorrente, o prazo prescricional se inicia após a intimação pessoal da fazenda da não localização dos bens do executado.

3 -
No caso em tela, o exequente requereu inicialmente a suspensão do feito por 06 meses e, após ser devidamente intimado, requereu o prosseguimento do feito, o que foi ignorado pelo juízo de primeiro grau.
4 -
De igual modo, também resta nítida a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que não houve o decurso do prazo prescricional entre a citação (12/11/2004) e a sentença (04/06/2009).
5
- Em juízo de retratação, reformado o entendimento adotado no acórdão combatido, para reformar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução fiscal, em relação aos exercícios de 2000 a 2002.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em juízo de retratação, reformando o entendimento adotado no acórdão combatido, reformar a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida instrução do feito, apenas e tão somente, em relação aos exercícios 200 a 2002.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública que extinguiu, com fundamento no Art. 269, IV, do CPC, ação de execução fiscal proposta contra ESPÓLIO DE A. R. JARDIM, ora apelado, para cobrança de crédito tributário decorrente de IPTU sobre o imóvel de inscrição n° 013/34883/62/50/0050/000/000, relativo aos exercícios financeiros de 1998 a 2002.

Recebida a inicial, determinou-se a citação via postal do executado em 02/06/2003.

O executado foi citado em 12/11/2004, conforme devolução de Aviso de Recepção (Ar) juntado às fls.06.

Em petição protocolada 11 de janeiro de 2005 (fls. 07), o Exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses, nos termos do art. 265, II, do CPC.

Em despacho proferido em 04 de abril de 2005, foi deferido o pedido de suspensão do feito, às fls. 08.

Em despacho proferido na data de 23 de março de 2009, às fls. 09, foi determinado a intimação da Fazenda Pública para informar se ainda tinha interesse no feito.

A fazenda Pública Municipal, manifestou-se pelo prosseguimento do feito, às fls. 09 verso.

Em 04 de junho de 2009 sobreveio sentença, extinguindo o feito, sob o fundamento de ocorrência da prescrição.

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação às fls. 11/15, requerendo a nulidade e a reforma da decisão, com fundamento na ausência de prévia intimação da Fazenda Pública, necessária para a decretação da prescrição intercorrente, e inocorrência da prescrição do crédito tributário.

A Turma Julgadora ao julgar a apelação às fls. 29/36, entendeu que houve a incidência da prescrição originária para o crédito de IPTU referente ao exercício de 1998 e, a prescrição intercorrente para o crédito de IPTU referente aos exercícios de 2000 a 2002, motivo pelo qual desproveu o recurso ofertado pelo Exequente.

Embargos de Declaração opostos às fls. 37/39, que foi rejeitado às fls. 43/44.

Interposto Recurso Especial às fls. 46/51, foi determinado às fls. 56, a suspensão do recurso, pela então Vice-Presidência desta Corte, para aguardar o julgamento do Resp. nº 1.297599, representativo da controvérsia.

Após o julgamento do recurso paradigma apontado foi negado seguimento ao recurso especial em relação ao exercício financeiro de 1998 e, relação ao exercício financeiro de 2000 a 2002, considerando a aparente divergência de entendimento com os acórdãos guerreados, determinou-se às fls. 59/61, o retorno dos autos à Turma Julgadora para aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, conforme previsto no art. 1030, II do CPC.

É o sucinto Relatório.

VOTO.

Ao exame dos autos, percebe-se que a então Eminente Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, ao realizar juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Município de Belém, determinou que, em relação a prescrição intercorrente, o órgão colegiado reaprecie a questão, por entender que o Acórdão recorrido discrepa do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1.340.553/RS, o que fez com fundamento no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, que estabelece, in verbis:
"Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(omissis);
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)".
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência).

Assim, pelo que se depreende da norma procedimental alhures referenciada, a Turma Julgadora, ao reapreciar a decisão contra a qual foi interposto Recurso Extraordinário (gênero), possui a faculdade de mantê-la ou reformá-la, segundo o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores sobre a matéria.

Com essas considerações, passa-se ao exame do caso concreto.

Compulsando os autos verifico que a Turma Julgadora entendeu ter ocorrido a prescrição intercorrente, sob a alegação que embora à época da prolação da sentença não tenha ainda não houvesse se consumado a prescrição, ela se consumou no decurso do processo, bem como, que não restou demonstrado o prejuízo da ausência de intimação prévia da fazenda, conforme ementa assim prolatada:
¿Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. PRELIMINAR DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 40, § 4º, DA LEF. DENEGADA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS, NOS TERMOS DO ART. 2º, § 3º, DA LEF. INAPLICABILIDADE EM CAUSAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 174, § ÚNICO, I, DO CTN, ANTES DA LC Nº 118/2005. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE¿.

Cinge-se a questão à análise acerca da prescrição intercorrente na ação de execução fiscal para cobrança de IPTU, conforme Certidão de Dívida Ativa - CDA (fls. 03) pela Fazenda Pública Municipal.

A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, § 4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar, ex offício, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública. Vejamos:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, n
¿o correrá o prazo de prescriç¿o.
(...)
§ 4o Se da decis¿o que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescriç¿o intercorrente e decretá-la de imediato.

Sobre o dispositivo transcrito, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta seu escólio: ¿Nos termos do
§ 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980
, é possível ao juiz, na execução fiscal, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. O contraditório deve, nesse caso, ser instalado para oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do magistrado, instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se asseguram a cooperação (CPC, art. 6º e o contraditório (CPC, art. 10). (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441)¿.

Acerca das consequências da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, o Douto professor assim leciona:
Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo. Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (Ob. cit.).

Neste sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇ¿O FISCAL - PRESCRIÇ¿O INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO.
1. O contraditório é princípio que deve ser respeitado ao longo de todo o processo, especialmente nas hipóteses de declaração da prescrição ex officio.
2. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Precedentes.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.¿
(RMS 39.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013).
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇ¿O INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENS¿O DO FEITO POR UM ANO, NA FORMA DO ART. 40 DA LEI N.
6.830/80. SÚMULA N. 314 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO FISCO AN
TES DA DECRETAÇ¿O DA PRESCRIÇ¿O INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO ADOTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NA FORMA DO ART. 543-C, DO CPC.
1. O Tribunal de origem entendeu, em síntese, que, diante das inovações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 45/04 e pela Lei Complementar n. 118/05, não mais seria necessário o respeito ao rito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 para se decretar a prescrição intercorrente, de forma que a celeridade processual, a necessidade de atuação diligente do Procurador da Fazenda e a interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordena a citação, apontam no sentido de que de prescrição intercorrente tem início assim que a prescrição da ação é interrompida, dispensando, portanto, a prévia suspensão do feito por um ano e seu arquivamento para o início do lapso prescricional intercorrente.
2. Cumpre registrar que o fundamento do acórdão recorrido que entendeu pela aplicação da Emenda Constitucional n. 45/04 é de tal forma genérico que não impossibilita o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, o que afasta a aplicação da Súmula n. 126 desta Corte.
3. O acórdão recorrido contrariou o disposto na Súmula n. 314/STJ, na qual este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente somente tem início após a suspensão do processo por um ano, ainda que desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que arquiva o feito, na forma do art. 40 da Lei n.6.830/80.
4. A Primeira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.102.554/MG, consolidou entendimento no sentido de ser necessária a prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação ex officio da prescrição intercorrente.
5. Recurso especial provido para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da execução fiscal.
(REsp 1230558/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011) (grifo).

No caso dos autos, a despeito do expresso comando legal do §4º, do art. 40, da LEF, o digno Juízo a quo proferiu a sentença ora impugnada (fls.10) sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual acerca da declaração da prescrição intercorrente.

Não bastasse isso, sequer houve o decurso do prazo quinquenal prescricional entre a citação (12/11/2004) e a sentença (04/06/2009).

Neste sentido já decidiu o STJ:
EMENTA TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇ¿O FISCAL. PRESCRIÇ¿O INTERCORRENTE. DECRETAÇ¿O DE OFÍCIO.
DIREITO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE, A PARTIR DA LEI 11.051/2004. 1. A jurisprudência do STJ sempre foi no sentido de que "o reconhecimento da prescrição nos processos executivos fiscais, por envolver direito patrimonial, não pode ser feita de ofício pelo juiz, ante a vedação prevista no art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil" (RESP 655.174/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 09.05.2005). 2. Ocorre que o atual parágrafo 4º do art. 40 da LEF (Lei 6.830/80), acrescentado pela Lei 11.051, de 30.12.2004 (art. 6º), viabiliza a decretação da prescrição intercorrente por iniciativa judicial, com a única condição de ser previamente ouvida a Fazenda Pública, permitindo-lhe argüir eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Tratando-se de norma de natureza processual, tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso, cabendo ao juiz da execução decidir a respeito da sua incidência à hipótese dos autos. 3. Recurso especial a que se dá provimento.
(STJ - REsp 873.271 RS 2006/0167856-0, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 06/03/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2007)

Com efeito, quando a lei, seja material, seja processual, determina o reconhecimento de ofício da prescrição, faz referência, tão somente, à dispensa de provocação da parte beneficiada pelo decreto de prescrição, possibilitando a iniciativa do próprio juízo, mas, de forma alguma, dispensa a regular intimação da parte a quem a prescrição prejudica, para que se atenda, desta forma, aos princípios maiores do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), já que a parte tem o direito de tomar ciência prévia dos atos processuais que concorrem para extinção do seu direito.

Sobre a necessidade previa de intimação da Fazenda Pública para declarar a prescrição intercorrente nos moldes do § 4º do art. 40 da LEF, este E. Tribunal se posiciona neste sentido:
APELAÇ¿O. TRIBUTÁRIO. EXECUÇ¿O FISCAL. ICMS. MARCO
INTERUPTIVO DA PRESCRIÇ¿O. PRESCRIÇ¿O INTERCORRENTE. DECLARAÇ¿O DE OFÍCIO. IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇ¿O PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇ¿O IN
TERCORRENTE N¿O CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual
não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada. II - Em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução. III - Para a declaração de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda. (2016.03051718-57, 162.717, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-25, Publicado em 2016-08-02) - (grifo).
EMENTA APELAÇ¿O CÍVEL- EXECUÇ¿O FÍSCAL- PRESCRIÇ¿O PREVIS¿O ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL- PRESCRIÇ¿O INTERCORRENTE - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇ¿O DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOS
TO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇ¿O DO VOTO DECIS¿O UNÂNIME. 1- O Magistrado
não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando a suspensão da execução e/ou o arquivamento do feito. 2- Recurso conhecido e provido. (2016.02574590-12, 161.641, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, Publicado em 2016-06-29)
APELAÇ¿O CÍVEL. EXECUÇ¿O FISCAL. IPTU. PRESCRIÇ¿O ORIGINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2004. ART. 174, I, DO CTN. PRESCRIÇ¿O INTERCORRENTE DOS EXERCÍCIOS DE 2005 A 2008. N¿O OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇ¿O PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2015.00498398-73, 143.156, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-02-09, Publicado em 2015-02-19)

Assim, torna-se imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da LEF).

Não bastasse isso, verifico ainda que sequer decorreu o prazo de cinco anos, tendo em vista que a citação se deu em 12/11/2004 (fls. 06) e a sentença em 04/06/2009 (fls. 10).

Ante tais considerações, em juízo de retratação, nos termos do art.
1.030, II, do CPC
,
REFORMO O ACÓRDÃO nº 102.397 de fls. 29/36, para reformar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito em relação aos exercícios 2000 a 2002
.

É como voto

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora